Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727345-30.2020.8.07.0000 Paciente: RAFAEL MARQUES LEITÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Jurandir Soares de Carvalho Júnior, OAB/DF 17573-A, em favor de RAFAEL MARQUES LEITÃO, no qual aponta como ato coator o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva (ID 18240928). Alega a Impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não se baseou em nenhum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não indicou concretamente a existência de fatos que justifiquem a restrição de sua liberdade. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 18240923), verifico que não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator